Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-55.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.

Ementa:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Oitiva de testemunhas com vistas a se comprovar o pagamento de quantia pela aquisição de imóvel que se revela inadmissível – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Obrigação de fazer – Indenização – Apelante que alega ter adquirido imóvel conjuntamente com o apelado – Prova – Ausência de demonstração de que a posse do imóvel foi exercida pelo apelante em decorrência de compromisso de compra e venda ou outro instrumento firmado visando a aquisição do bem – Alegação de que parte do contrato preliminar teria se perdido com o tempo – Ônus da prova que não pode ser transferido ao apelado – Prova de fato negativo que resta descabida – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006880-55.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANDERSON
JOSE ABDALA, é apelado ANTONIO MARCOS ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 35861
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu
Apelante/Autor: ANDERSON JOSÉ ABDALA
Apelado/Réu: ANTONIO MARCOS ANTUNES
Juiz: José Antonio Tedeschi
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação Devido processo
legal observado na íntegra Juiz que, na qualidade de destinatário
final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela
rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.
139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual,
do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional
Oitiva de testemunhas com vistas a se comprovar o pagamento de
quantia pela aquisição de imóvel que se revela inadmissível
Preliminar afastada.
Apelação Cível Obrigação de fazer Indenização Apelante que
alega ter adquirido imóvel conjuntamente com o apelado Prova
Ausência de demonstração de que a posse do imóvel foi exercida
pelo apelante em decorrência de compromisso de compra e venda
ou outro instrumento firmado visando a aquisição do bem
Alegação de que parte do contrato preliminar teria se perdido com
o tempo Ônus da prova que não pode ser transferido ao apelado
Prova de fato negativo que resta descabida Apelante que não se
desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC
Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização ajuizada por Anderson José Abdala em face de
Antonio Marcos Antunes julgada improcedente pela r. sentença de fls. 150/152,
cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
3
Inconformado,
apela
o
autor
a
fls.
154/163.
Preliminarmente, alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão do
julgamento antecipado da lide. No tocante ao mérito, alega que conquanto não
tenha o autor comprovado os valores despendidos para a aquisição do imóvel em
conjunto com o réu, este, por sua vez, também não comprovou sua aquisição de
forma unilateral ou que o salário do autor não era utilizado para o pagamento do
terreno adquirido pelas partes; que o holerite juntado aos autos não possui a
assinatura do autor, que o valor não correspondia a sua real remuneração e que
em seu salário era assinado recibo de pagamento no qual constava o valor
descontado do terreno; que tal recibo ficou retido pelo réu, porquanto se tratava
de prova contrária a este; que não foi apresentada escritura do imóvel
devidamente registrada, não havendo comprovação de que o bem seja exclusivo
do réu; que, em contrapartida, o autor apresentou parte do contrato de compra e
venda, e que, todavia, a outra parte foi perdida; que foram apresentados todos os
documentos referentes à construção de sua residência no imóvel, planta e
recibos de compras de materiais de construção e serviços, pedido de ligação de
água e luz em seu nome e todas as respectivas contas pagas desde o momento
da ligação; que a relação entre as partes era de confiança, honestidade e
amizade, motivo pelo qual os documentos eram comuns entre as partes; que tais
alegações seriam comprovadas por meio de prova testemunhal; que praticou
sobre o imóvel atos de posse por longo período sem oposição do réu; que a
conduta do réu deve ser repelida em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar o
autor sob os auspícios da gratuidade processual
Contrarrazões a fl. 174.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
4
de julgamento.
1 - Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa manifestada pela apelante.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.
21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação,
Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz
do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi
observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do
litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se que o
direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe formaram o
convencimento, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma legal
Anote-se, ademais, que o apelante insiste na oitiva de
testemunhas com vistas a comprovar o pagamento da importância de R$
28.020,00 (fl. 8) referente a aquisição de parte do imóvel, o que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
5
inadmissível.
2 - No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao
recurso.
Respeitada a irresignação do apelante, o conjunto
probatório coligido nos autos não se presta a comprovar a copropriedade do bem
imóvel descrito na inicial.
De fato, conquanto os documentos acostados à inicial
demonstrem a realização de atos de posse sobre o bem, não há indícios de que
tal posse fosse exercida pelo apelante em decorrência de compromisso de
compra e venda ou outro instrumento firmado visando a aquisição do imóvel.
Noutras palavras, conquanto tenha o apelante em sua
posse farta documentação referente a despesas havidas com a compra de
material e execução de serviços de construção, não foi acostada prova da
aquisição do imóvel, sob o conveniente argumento de que não foi possível juntar
aos autos cópia integral do contrato preliminar porque parte dele teria se perdido
com o tempo.
Nem se alegue, outrossim, que o apelado também não
logrou êxito em demonstrar a aquisição do imóvel de forma unilateral ou que não
tenha retido parte do salário do apelante quando este era seu empregado para
utiliza-lo no pagamento do terreno, seja porque tal ônus não pode ser atribuído ao
réu, seja porque descabida a prova de fato negativo.
Por todo exposto, em que pese o inconformismo do
apelante, não se pode olvidar que este não logrou êxito em demonstrar que tenha
contribuído para a aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia por força do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
6
Vale dizer, não se desincumbindo o apelante do ônus
probatório, demonstrando de maneira cabal a aquisição conjunta do imóvel, não
podia a sua pretensão ser acolhida, não se podendo olvidar que falta de prova,
prova insuficiente ou prova duvidosa levam ao mesmo resultado.
E, conforme lição de Vicente Greco Filho, “O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito” (Direito Processual Civil
Brasileiro, Editora Saraiva, 2o vol., pág. 177).
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra do douto juiz
José Antonio Tedeschi, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Pese a apresentação das
contas de consumo de energia elétrica e água/esgoto
em nome do autor (fls. 24/71) que comprovariam in
thesi tão só a posse do imóvel, mas irrelevantes ao
pedido formulado na inicial e os comprovantes de
compra de materiais de construção (fls. 72/85) e recibo
de prestação de mão de obra de construção (fl. 86),
prova não há de que tenha sido adquirido o imóvel em
parceria entre as partes, por contrato preliminar cuja
cópia sequer foi juntada aos autos na íntegra (fl. 20),
malgrado se tenha aberto a oportunidade, por mais de
uma vez, para comprovação dos pagamentos alegados
(fls. 129, 136 e 140), que montam valor expressivo (R$
28.020,00) e que usualmente não são guardados em
casa, além de incompatíveis com os ganhos do
demandante à época (fl. 107
R$ 649,52 mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006880-55.2017.8.26.0079 -Voto no
7
líquidos) ainda que se considere todo o período de
duração do contrato de trabalho (01de fevereiro de
2010 a 18 de setembro de 2016 fl. 14) e os reajustes
salariais praticados (fl. 16), inviável a produção de
prova exclusivamente testemunhal 1 (CC, art.227,
parágrafo único, não revogado expressamente pela Lei
n. 13.105/2015 pese respeitabilíssimo entendimento
contrário 2)” (fl.151).
Por todo o exposto, tem-se que os argumentos
lançados pelo apelante nas razões de seu recurso foram incapazes de abalar os
fundamentos da r. sentença, não estando em vias de prosperar.
3 - Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor atualizado da
causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator